Tribunal: STF
Processo: ARE 1589251
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 

Decisão: Trata-se de recurso de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DA PROVA DOMICILIAR. TRÁFICO PRIVILEGIADO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. 
I. CASO EM EXAME: Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. O Ministério Público pleiteia o afastamento da nulidade reconhecida em relação à entrada na residência do réu e a revogação do benefício do tráfico privilegiado. A Defesa, por sua vez, requer o reconhecimento da nulidade da busca veicular e a absolvição por ilicitude da prova. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO : Há quatro questões em discussão: verificar a validade da busca veicular baseada em denúncia anônima; analisar a licitude da entrada dos policiais na residência do réu e das provas obtidas; determinar a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado; avaliar eventual modificação da pena e do regime prisional. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: A busca veicular é válida quando precedida de diligências investigativas e fundada suspeita objetiva, conforme precedentes do STJ, sendo legítima a atuação dos policiais que, após monitoramento, abordaram o réu e encontraram drogas em seu veículo. A entrada na residência do réu, contudo, foi corretamente reputada nula pelo juízo sentenciante, dada a controvérsia quanto à voluntariedade do consentimento e ausência de mandado judicial, impondo-se o reconhecimento da ilicitude das provas domiciliares. O reconhecimento do tráfico privilegiado é compatível com a primariedade, ausência de antecedentes e não dedicação habitual à atividade criminosa, sendo inaplicável o afastamento da minorante com base apenas em inquéritos ou ações penais em curso. Mantida a pena-base e o regime aberto, mostra-se correta a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, inexistindo razões para agravamento do regime. 
IV. DISPOSITIVO E TESE : Recursos desprovidos. Tese de julgamento: A busca veicular fundada em diligências prévias e elementos objetivos é válida, mesmo quando originada por denúncia anônima. A entrada em domicílio sem mandado judicial exige consentimento livre e inequívoco do morador, cuja ausência torna ilícitas as provas obtidas. A incidência do tráfico privilegiado depende da análise cumulativa de requisitos legais, sendo inadmissível seu afastamento com base apenas em processos em curso. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é cabível diante das circunstâncias favoráveis do caso concreto.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustentou violação ao artigo 157 do Código de Processo Penal. 
O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que “O recorrente não deduziu, em preliminar, a existência de repercussão geral, nos termos do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. O recurso, portanto, é inepto, ante a ausência desse requisito, considerado apenas o aspecto formal (Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal)”. 

É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Com efeito, verifico que a parte agravante não atacou o único fundamento da decisão agravada, sobre a incidência da Súmula 284 desta Suprema Corte.
Nesse contexto, destaco que este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a parte tem o dever de impugnar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ter sua pretensão acolhida, por vedação expressa do enunciado da Súmula 287 deste Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa.
2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.
3. O acolhimento da ausência de prática de delito permanente exige reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”                (ARE 1.012.203-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/4/2018) 

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o presente agravo em recurso extraordinário revela-se inadmissível.
Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  
Publique-se.
Brasília, 12 de março de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente